Tribunal: STF
Processo: HC 225228
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 803.536/SP, porém concedeu a ordem, de ofício, em extensão menor que a pretendida.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput c/c o § 4º da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição e a substituição da pena, que foi fixada em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, acrescidos de 500 dias-multa.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida. O Relator, porém, concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer a minorante, aplicando-a na fração máxima (2/3) e reduzindo a sanção da paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 167 dias-multa.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a viabilidade do regime aberto, em razão da primariedade e dos bons antecedentes. Alega ofensa aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a fixação do referido regime e o restabelecimento da substituição da pena por restritivas de direitos. Subsidiariamente, postula a concessão de prisão domiciliar.



    7. Na Petição STF nº 16.588/2023, o impetrante aduz que a paciente permaneceu recolhida em prisão domiciliar entre 19/07/2019 e 21/02/2023, “já tendo cumprido muito mais do que toda a sua reprimenda”. Assim, requer o relaxamento da prisão (e-doc. 9).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. O Ministro Relator, no STJ, ao conceder a ordem de habeas corpus, de ofício, reputou adequado o regime semiaberto, diante da consideração desfavorável da circunstância judicial relativa à quantidade de droga (2 quilos de crack). Pelo mesmo fundamento, deixou de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (e-doc. 3, p. 4-5).



    12. Valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas, embora a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (1 ano e 8 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime intermediário, tampouco ofensa aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    13. Da mesma forma, mostra-se incabível a substituição pretendida, em vista do que dispõe o art. 44, inc. III, do Código Penal:  



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” 



    14. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos acrescidos).



    15. Por outro lado, as questões referentes à duração da prisão domiciliar e à detração penal, a resultar na extinção da pena privativa de liberdade, não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Assim, eventuais pedidos de prisão domiciliar, detração penal, progressão de regime e outros benefícios na execução da pena devem ser dirigidos ao Juízo da Execução Penal. Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA PENAL AO STJ. TEMAS DISTINTOS DO WRIT. ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSILIBILIDADE. (...) 4. Os pedidos formulados na petição inicial deste writ guardam nítida pertinência com a fase de execução da sentença condenatória, tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão da Corte estadual. Compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades. 5. A circunstância do critério cronológico adotado pelo Estatuto do Idoso ser de 60 (sessenta) anos de idade não alterou a regra excepcional da redução dos prazos de prescrição da pretensão punitiva quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória. 6. No que tange à possibilidade de progressão do regime prisional com base no cumprimento de 1/6 da pena privativa de liberdade estabelecida na sentença, não houve pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (tampouco da Corte estadual), falecendo competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus relativamente à questão não ventilada perante as Cortes superiores. 7. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 88.083/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 03/06/2008, p. 27/06/2008; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos acrescidos).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator